Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Contrato bancário. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não demonstrada. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de abusividade de taxas de juros remuneratórios incidentes sobre contrato de empréstimo bancário exige a demonstração de circunstâncias e peculiaridades que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva (REsp 1061530/RS – Tema 27). A mera alegação de que a taxa fixada supera a média do mercado, por si só, não caracteriza a abusividade, mormente porque cada operação de crédito possui riscos específicos à instituição financeira, os quais influem na fixação dos respectivos encargos. A autora não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem a alegada abusividade, pelo que descabe a revisão do contrato.
2 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)